Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009686-26.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEX NORTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - CNPJ: 74.149.493/0001-62 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE EMPREENDEDORISMO E INVESTIMENTO (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – REVISÃO DO ATO DE DESCREDENCIAMENTO – PLEITO DE REENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO III DA LEI No 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. Não preenchidos os requisitos autorizadores, o indeferimento da medida é impositiva.

3. Ausente qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Agravo Interno manejado por
TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.
, em face de decisão proferida pelo i. relator originário, Des. Márcio Vidal, que, em sede de mandado de segurança indeferiu o pedido liminar (id. 1119990).

Da decisão liminar, o Impetrante opôs Embargos de Declaração, apontando à ocorrência de omissão e reiterando o pedido a fim de que seja reconhecido o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Estado de Mato Grosso, devendo, assim, serem mantidos os benefícios fiscais do PRODEIC (Id. 1161400).

Intimada, a parte Embargada apresentou as contrarrazões, conforme consta no id. no 1556659.

Os embargos de declaração foram rejeitados, por meio de decisão monocrática, Id. 6055372.

Ato contínuo, o ora agravante manejou o presente recurso (Id. 6866385).

Em suas razões, aduz que “
a decisão monocrática do i. Sr. Relator, foi contrária às decisões proferida pelo Colegiado desse e. Tribunal de Justiça, forte fundamentação no Mandado de Segurança no. 1001955-76.2017.8.11.0000, em que, de votos unanimes, fora concedida liminar em favor de uma impetrante do ramo de Comércio, como é o caso em deslinde
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para fins de reformar a decisão monocrática que indeferiu a medida liminar, consequentemente, seja determinado o imediato reenquadramento da TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA aos benefícios do PRODEIC, com datas retroativas à sua ilegal exclusão.

Tempestividade certificada no Id. 6866573.

Contrarrazões ao Agravo Interno ofertadas no Id. 7310165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança Originário, em face de decisão proferida pelo i. Relator Desembargador Márcio Vidal, que indeferiu a liminar pleiteada pelo Impetrante.

Eis os termos da decisão agravada:

“(...)

Como salientado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela empresa Tex Norte Comércio de Tecidos Ltda., com o fito de atacar o ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, consubstanciado no seu desenquadramento parcial, do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC.

Pontuo, de início, às luzes do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei no 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).

Da análise dos autos, verifico que os pressupostos retromencionados não se encontram presentes, especialmente, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, já que não há provas pré-constituídas de que a atividade desenvolvida pela Impetrante enquadra-se nas hipóteses exigidas para o enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC.

Ademais, em vista da discussão travada na lide, a realização da prova pericial, com vistas a comprovar as alegações da Impetrante, mostra-se imprescindível.

Não bastasse isso, vejo que, no procedimento administrativo, foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa à Impetrante. Assim, de plano, não constato a ocorrência de ilegalidade do ato que determinou o seu desenquadramento parcial do PRODEIC.

Frise-se que a Impetrante tem à sua disposição outros meios processuais que permitem a dilação probatória.

Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

(...)”.

Extrai-se, em síntese, que a empresa agravante, foi credenciada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC com o fito de receber benefício fiscal por prazo certo. Posteriormente, houve a exclusão do benefício fiscal do PRODEIC em desfavor da agravante, sem que houvesse notificação do desenquadramento, impossibilitando seu exercício do contraditório e ampla defesa.

Não vinga a pretensão.

Isto porque, como bem mencionado na decisão agravada, a liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7o.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

As razões lançadas na peça recursal, as quais apenas repisam o quanto já alegado na petição do mandado de segurança, não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada pela ausência dos requisitos legais.

Noutro giro, não se verifica presente, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e a questão exige um melhor aprofundamento não cabível na presente fase.

Na mesma intelecção:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCREDENCIAMENTO DO PRODEIC – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Descredenciamento do PRODEIC em razão de não preencher os requisitos exigidos pela Lei. Revisão do ato administrativo, diante do não preenchimento das exigências legais.

2. Plausibilidade do direito invocado não demonstrada de plano.

3. Recurso provido.

(N.U 1016828-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Ora, com a determinação de imediato reestabelecimento do referido benefício, exaure-se a finalidade da ação; tanto que, no mérito requer seja confirmado o pedido liminar.

Assim, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os requisitos necessários para autorizar o deferimento do pedido liminar.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
Tex Norte Comércio de Tecidos LTDA
, para manter incólume a decisão atacada.

À Secretaria para remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022